Tribunal: TJDFT
Processo: 0703139-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. EXAME. ANGIOTOMOGRAFIA. ENUNCIADO 93/CNJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Aduz que necessita, urgentemente, realizar o exame Angiotomografia. Esclarece que se encontra inserida no Sistema de Regulação, com risco Amarelo, desde 03/10/2022. O laudo médico apresenta como justificativa para o exame, que a recorrente precisa realizar pré-operatório de Colecistectomia, é portadora de HAS e DMII, apresenta dispeneia aos esforços, com sugestivo de Isquemia. Requer a estipulação de prazo para realização do exame.
3. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que cumpre integralmente o Processo Regulatório de Acesso à Assistência, sem se afastar dos princípios constitucionais da universalidade, isonomia e integralidade. Afirma que a recorrente foi inserida no Sistema de Regulação, sendo avaliada pelo Sistema de regulação de modo a analisar os dados clínicos informados pelo solicitante, conforme protocolos e notas técnicas de cada especialidade, decidindo sobre a admissibilidade ou não da solicitação. Requer a manutenção da sentença, pois, determina o respeito aos critérios de regulação estabelecidos pela SES/DF.
4. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, ID 47623255.
5. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
7. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
8. O relatório médico apresentado pela recorrente, ID 41358866, pag. 2/3 que encaminha o "paciente em pré-operatório com sugestão de Isquemia, necessita realizar exame de Angiotomografia. A Central de Regulação Ambulatorial, ID 46819012, em resposta à Defensoria Pública esclarece que a recorrente está inserida no Sistema de Regulação, com risco amarelo – Urgência, desde 03/10/2022, com status aguardando agendamento. Afirma que seguem sem vagas definidas para o referido exame, visto que angiotomografia de artérias coronárias é realizado apenas pelo Instituto de Cardiologia do DF – ICDF, o qual no momento está sem oferta de vagas, em função do desabastecimento de contraste. Afirma que na mesma prioridade 3.281 pacientes aguardam agendamento. Sendo que as solicitações mais antigas de 08/09/2020.
9. Não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que a recorrente está inserida no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário, desorganizado, sendo, no mínimo inaceitável que o Instituto de Cardiologia esteja sem contraste para realização de exame e que as solicitações em atendimento datam de 08/09/2020.
10. O direito à saúde se estende a todos, indistintamente, portanto, o acolhimento do pedido da recorrente implicaria em violação ao princípio da isonomia. Mesmo que a concretização deste princípio deva ser feita em consonância com o caso concerto (isonomia material), mas a Central de Regulação esclarece que as marcações ocorrem por prioridade/classificação de risco dos pacientes em espera, ordem cronológica de inserção e vagas disponíveis nas unidades executantes.
11. O Relatório Médico da recorrente informa que o exame é um pré-operatório tendo em vista da hipótese diagnóstica ser uma Isquemia.
12. Não se pode conceber que no mês de Junho/2023 a SES/DF esteja atendendo as pessoas que foram inseridas no mês de Setembro/2020.
13. Desse modo, transcorrido o prazo estabelecido pelo CNJ – Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Assim, vislumbro que o prazo de 100 (cem) dias, desde a inclusão da recorrente no cadastro da central de regulação, formalizado em 03/10/2022, foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma parcial da sentença para determinar que o exame seja realizada prazo de 15 (quinze) dias, da publicação deste acórdão. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1606221, 07050870720228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
14. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença e determinar que o exame de Angiotomografia, conforme orientações médicas, seja realizado no prazo de 15 (quinze) dias da publicação do acórdão, caso não seja possível o atendimento o Distrito Federal deverá arcar com as despesas completas do exame na Rede Privada de Saúde.
15. Determino a intimação do Núcleo de Judicialização do Distrito Federal e da Secretaria Estadual de Saúde/DF, por Oficial de Justiça.
16. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.